Tribunal: STF
Processo: RE 529675
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.



    1. A decisão embargada incorreu em erro material quando da indicação de precedente. No lugar do RE 382.812-ED, leia-se RE 328.812-ED.



    2. No mais, observa-se a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado.



    3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir erro material.